Tribunal: TRF3
Processo: 5135852-85.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
926/1327)

5135852-85.2025.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5135852-85.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIANA DE SOUZA NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: DUIDSON ITAVAR DE OLIVEIRA - SP412462-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL EM PERÍODO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, desde a data do requerimento administrativo, ao reconhecer o exercício de atividade rural pela autora. A autarquia sustenta a impossibilidade de concessão do benefício sem o recolhimento das contribuições ao RGPS e a ausência de prova material suficiente do labor rural e do cumprimento da carência exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural, na condição de segurada especial, pelo período correspondente à carência legal, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, a justificar a concessão de aposentadoria por idade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/91 assegura aposentadoria por idade ao trabalhador rural que comprove idade mínima e exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência, ainda que de forma descontínua.

A comprovação do labor rural exige início de prova material, admitindo-se complementação por prova testemunhal idônea, não sendo necessária documentação contemporânea a todo o período de carência, conforme entendimento consolidado do STJ.

Documentos em nome de membro do núcleo familiar podem ser utilizados como início de prova material do trabalho rural quando demonstrado o regime de economia familiar.

A certidão de casamento e a certidão de óbito do cônjuge da autora, nas quais ele figura qualificado como lavrador, bem como registros de vínculos rurais na CTPS do esposo, constituem início de prova material da inserção da autora no meio rural.

A prova testemunhal colhida em audiência confirma de forma coerente e consistente que a autora exerceu atividade rural por longo período, trabalhando em lavouras de café, milho e feijão em diversas propriedades da região, inclusive sem registro formal, circunstância compatível com o trabalho de diarista ou boia-fria.

A prova testemunhal robusta amplia a eficácia probatória dos documentos apresentados, demonstrando o exercício de atividade rural por período suficiente para o cumprimento da carência exigida para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5135852-85.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DUIDSON ITAVAR DE OLIVEIRA - SP412462-N

APELADO: SEBASTIANA DE SOUZA NASCIMENTO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 334991264) julgou o pedido inicial procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade rural desde a data do requerimento administrativo. Arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula no. 111 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Apelação do INSS (ID 334991269), na qual sustenta a impossibilidade de concessão de aposentadoria por idade rural ou do aproveitamento do tempo de atividade rural para fins de carência sem que sejam realizadas as necessárias contribuições ao RGPS e a não comprovação da atividade rural mediante prova material e do consequente não cumprimento da carência exigida.

Contrarrazões (ID 334991274).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Formalmente regular, recebo o recurso (CPC, art. 1.011).

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício: (Artigo e tabela com nova redação dada pela Lei no 9.032, de 1995):

Ano de implementação das condições

Meses de contribuição exigidos

1991

60 meses

1992

60 meses

1993

66 meses

1994

72 meses

1995

78 meses

1996

90 meses

1997

96 meses

1998

102 meses

1999

108 meses

2000

114 meses

2001

120 meses

2002

126 meses

2003

132 meses

2004

138 meses

2005

144 meses

2006

150 meses

2007

156 meses

2008

162 meses

2009

168 meses

2010

174 meses

2011

180 meses

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento por esta 7a Turma da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (destacamos)

Com essas breves considerações, passo ao exame do mérito recursal.

A parte autora, ora recorrida, completou 55 anos em 20/05/1946. De acordo com o disposto no artigo 142 da LB, a carência exigida corresponde a 120 meses.

Para comprovar o exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos cópia das certidões de casamento (datada de 01/06/1963) e de óbito do seu cônjuge (datada de 13/05/2002), em que foi qualificado como lavrador, bem como cópia da CTPS do esposo, evidenciando registros de vínculos rurais compreendidos entre os anos de 1979 e 1993.

Examino as provas produzidas.

Inicialmente, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

A certidão de casamento e as certidões de nascimento em que consignado a profissão de agricultor ou lavrador da parte ou de um cônjuge têm sido admitidas como início de prova documental do exercício do labor rural por parte do outro cônjuge, exatamente na linha do entendimento jurisprudencial consolidado.

A condição de empregado rural de um cônjuge não é extensível ao outro, em regra. O contrato de trabalho é personalíssimo.

Todavia, a CTPS, embora registre os vínculos empregatícios entre o cônjuge e seus empregadores rurais, serve, sim, de meio de prova inicial (início de prova documental) da ligação (ao menos) da parte autora ao meio rural, ao campo, ao imóvel onde se dera o labor rural de seu cônjuge. Não transforma a parte autora, é verdade, em empregada rural, repita-se, nem a transforma automaticamente em segurada especial.

Como início de prova, a CTPS apenas serve como ponto de partida para comprovação de eventual atividade da parte autora, em paralelo à atividade como empregado do cônjuge, seja como segurada especial (exercendo aí atividade rural individualmente como arrendatária ou comodatária de uma pequena porção do imóvel do empregador, por exemplo), seja como empregada rural não registrada (apropriação irregular de mão-de-obra por parte do empregador do cônjuge, sendo tal situação aqui posta apenas em tese), seja como diarista ou boia-fria, situação esta equiparável a de segurada especial (conforme orientação jurisprudencial do STJ) etc.

A CTPS, portanto, serve como elemento de prova (ainda que inicial).

Nesse contexto, os depoimentos das testemunhas, com efetivo potencial para ampliar a eficácia probatória da prova documental, confirmaram o exercício de atividade rural, pela requerente, por período suficiente ao preenchimento da carência (ID 334991264):

“Em audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas (fls. 114/115), todas afirmando conhecer a autora há vários anos e relatando que ela sempre exerceu atividade rural. Segundo informaram, a autora trabalhou na roça em diversas fazendas e sítios da região até período recente, inclusive durante o intervalo para o qual se pleiteia o reconhecimento do labor rural.

Com efeito, a testemunha João de Fátima Maciel declarou que conhece a autora do serviço, pois trabalharam juntos, há cerca de 40 anos. Nesse período, afirmou que ela sempre trabalhou na roça, nunca tendo exercido atividade na cidade, pelo que sabe. Disse que a autora realizava diversas tarefas na lavoura, como capina e adubação, especialmente na cultura do café. Relatou que ela trabalhava o ano inteiro, e não apenas na época da safra. Informou ainda que a autora era casada com Antônio, já falecido, que também trabalhava na lavoura, tendo ambos laborado juntos por muito tempo. Após o falecimento do marido, a autora continuou trabalhando. A testemunha afirmou não se recordar de período em que ela tenha deixado de exercer atividade rural. Declarou que trabalharam juntos nas fazendas Santa Rosa, Daniel e em outras propriedades, sempre sem registro formal. Acrescentou que trabalharam juntos pela última vez há cerca de 30 anos, mas que a autora continuou na lida rural, fato de que tem conhecimento por comentários de moradores da cidade.

Por sua vez, Altamiro da Silva afirmou conhecer a autora da lavoura de café, há aproximadamente 40 anos. Disse que, durante todo esse tempo, ela sempre trabalhou na roça, nunca tendo exercido atividade urbana, pelo que sabe. Relatou que, na lavoura, a autora realizava diversas tarefas, como colher e plantar, inclusive culturas de milho e feijão. Informou que o marido da autora, Antônio, também trabalhava na lavoura e já faleceu. Disse que trabalharam juntos nas fazendas Santa Cruz, Santa Rosa e Aramita, em plantações de café, milho e feijão, sempre sem registro formal. Afirmou que, pelo que sabe, Sebastiana nunca deixou de trabalhar, exercendo a atividade rural de forma contínua, e não apenas na safra. Acrescentou que trabalharam juntos pela última vez em 2023, na Fazenda Aramita.

Durante seu depoimento, Maria dos Anjos Oliveira de Souza relatou conhecer a autora por terem trabalhado na mesma fazenda. Informou conhecê-la há muitos anos, pelo menos há 47 anos, desde que a depoente se casou pela primeira vez. Declarou que a autora sempre trabalhou na roça, especialmente na colheita de café, durante todo o ano, e não apenas na safra. Disse conhecer o marido da autora, Antônio, que também trabalhava na lavoura. Relatou que trabalharam juntas nas fazendas São Tomás, João Paulo e em outras propriedades, sempre sem registro formal. Informou que trabalharam juntas pela última vez há cerca de 10 anos e que, durante todo esse período, a autora exerceu a atividade rural de forma contínua. Após a depoente deixar o trabalho no campo, afirmou que a autora permaneceu na lida rural, fato de que tem conhecimento por comentários de outras pessoas e também por já tê-la visto sair para trabalhar, embora não saiba indicar exatamente em qual propriedade, apenas que seria vinculada ao pessoal Muniz.”

A concessão do benefício é regular.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL EM PERÍODO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, desde a data do requerimento administrativo, ao reconhecer o exercício de atividade rural pela autora. A autarquia sustenta a impossibilidade de concessão do benefício sem o recolhimento das contribuições ao RGPS e a ausência de prova material suficiente do labor rural e do cumprimento da carência exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural, na condição de segurada especial, pelo período correspondente à carência legal, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, a justificar a concessão de aposentadoria por idade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/91 assegura aposentadoria por idade ao trabalhador rural que comprove idade mínima e exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência, ainda que de forma descontínua.

A comprovação do labor rural exige início de prova material, admitindo-se complementação por prova testemunhal idônea, não sendo necessária documentação contemporânea a todo o período de carência, conforme entendimento consolidado do STJ.

Documentos em nome de membro do núcleo familiar podem ser utilizados como início de prova material do trabalho rural quando demonstrado o regime de economia familiar.

A certidão de casamento e a certidão de óbito do cônjuge da autora, nas quais ele figura qualificado como lavrador, bem como registros de vínculos rurais na CTPS do esposo, constituem início de prova material da inserção da autora no meio rural.

A prova testemunhal colhida em audiência confirma de forma coerente e consistente que a autora exerceu atividade rural por longo período, trabalhando em lavouras de café, milho e feijão em diversas propriedades da região, inclusive sem registro formal, circunstância compatível com o trabalho de diarista ou boia-fria.

A prova testemunhal robusta amplia a eficácia probatória dos documentos apresentados, demonstrando o exercício de atividade rural por período suficiente para o cumprimento da carência exigida para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão